Tribunal: STF
Processo: HC 195311
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Diego Alves Moreira da Silva, em favor de J.P., contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 630.135/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de J DE P apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2275400-07.2020.8.26.0000). 
    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos de estupro de vulnerável contra uma criança de 9 anos e importunação sexual contra uma adolescente de 16 anos (e-STJ fl. 25). 
    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 13/17). 
    Daí o presente writ, no qual alega a defesa excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porquanto já custodiado há 8 meses, o que justificaria ainda a superação da Súmula n. 691/STF. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. (eDOC 6) 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Ademais, apenas para esclarecimento, o presente caso não guarda relação com a súmula 691, porquanto o Relator, no STJ, não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual caberia agravo regimental, não interposto pelo paciente.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Inicialmente, registro que, quanto aos fundamentos do decreto prisional, já apreciei a causa do paciente nos autos do HC 185.965, em virtude do qual os autos me vieram conclusos por prevenção.
    Quanto à alegação de excesso de prazo, o impetrante afirma que o paciente está preso “há mais de 8 (oito) meses, sem culpa formada”, o que, no seu entendimento, é o bastante para a revogação da prisão preventiva. Diz, ainda, que “até o prazo para que ocorra a referida audiência, isso se ocorrer, o paciente já estará preso preventivamente há mais de 10 (dez) meses, isto é, quase um ano, sem que possa ter a certeza de que a instrução irá se encerrar. Isso porque a desídia está ocorrendo por culpa dos agentes do próprio Estado, não podendo o paciente ser prejudicado.”
    Não tem razão.
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”
    Não vislumbro manifesta ilegalidade no tempo de clausura do paciente a autorizar a indevida supressão, sobretudo porque, conforme o próprio impetrante afirma, o Juízo designa audiências, e uma delas não foi realizada porque “um dia antes da audiência, a genitora da menor Lauren informou que não iria comparecer à audiência para a oitiva de sua filha.”
    Ademais, embora o impetrante afirme que não há expedição de carta precatória, registrou que “foi ouvida apenas a criança Giovana e em relação à Lauren não há previsão de quando ela será ouvida, uma vez que foi deprecada sua oitiva.”
    Como se vê, o processo está em andamento e a marcha processual não sofreu interrupções, razão por que não há margem para a concessão da ordem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se via DJe. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente